Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-61.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000981-61.2017.8.14.0133

APELANTE: MARIA DA PAIXAO ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de não fazer ajuizada por Maria da Paixão Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de cobrança de R$ 8.176,99, referente a alegado consumo não registrado de energia elétrica no período de 18/10/2014 a 18/08/2016, condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, confirmar a tutela provisória de urgência, julgar improcedente a reconvenção e impor à requerida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo que antecedeu a cobrança por consumo não registrado; (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência e Inspeção e os documentos apresentados são suficientes para legitimar a cobrança retroativa; (iii) determinar se a ausência de prova técnica e de informação clara ao consumidor torna indevida a exigência; (iv) verificar se a cobrança impugnada configura dano moral indenizável; e (v) definir se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e a consumidora final submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve prestação de serviço público delegado essencial e responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas.

4.

O TJPA, no IRDR nº 04, estabelece que a validade da cobrança por consumo não registrado exige prévio procedimento administrativo, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com efetivo contraditório e ampla defesa, incumbindo à concessionária provar a efetivação e a regularidade desse procedimento.

5.

A concessionária não comprova, de forma clara e verificável, a higidez do procedimento administrativo, a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, a ciência adequada da consumidora, a oportunidade real de impugnação, a base técnica do cálculo, a pertinência temporal da cobrança e o nexo entre a suposta irregularidade e o faturamento a menor.

6.

A mera lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção não basta para legitimar a cobrança retroativa de consumo não registrado, pois a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não dispensa a concessionária do ônus de demonstrar a regularidade do procedimento em matéria consumerista.

7.

A cobrança global de R$ 8.176,99, relativa a longo período pretérito, sem demonstração suficiente da origem do débito, do critério de cálculo, da metodologia adotada e da base fática da imputação, viola o dever de informação adequada e clara assegurado ao consumidor.

8.

A inversão do ônus da prova concretiza o equilíbrio processual na relação de consumo, pois a concessionária detém os registros técnicos, os equipamentos, a expertise, os parâmetros de medição e os documentos de vistoria, enquanto a consumidora se encontra em situação de vulnerabilidade técnica.

9.

A cobrança retroativa expressiva por suposto consumo não registrado, fundada em apuração unilateral não comprovada e acompanhada da necessidade de tutela judicial para impedir suspensão do serviço, continuidade da cobrança e negativação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à extensão do dano, à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do procedimento administrativo prévio para legitimar a cobrança de consumo não registrado. 2. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção não basta, por si só, para autorizar cobrança retroativa de consumo de energia elétrica quando não demonstrados o contraditório, a ampla defesa, a base técnica do cálculo e a informação adequada ao consumidor. 3. A cobrança indevida de valor expressivo por suposto consumo não registrado, com risco de suspensão de serviço essencial e necessidade de intervenção judicial, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 46; CPC, arts. 373, 487, I, 85, § 11, e 489; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0103089-08.2015.8.14.0015, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2023; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Maria da Paixão Araújo, em razão de cobrança no valor de R$ 8.176,99, vinculada à Conta Contrato nº 8250677, referente a alegado consumo não registrado de energia elétrica – CNR, no período de 18/10/2014 a 18/08/2016.

A sentença recorrida, lançada ao ID 34252240, consignou que a autora, Maria da Paixão Araújo, alegou ser proprietária do imóvel vinculado à Conta Contrato nº 8250677, situado na Rua São Francisco, nº 37, Lote D37, Bairro Novo, Município de Marituba/PA, e afirmou ter recebido correspondência da concessionária ré exigindo o pagamento de R$ 8.176,99, a título de consumo não registrado.

Ao examinar o mérito, a magistrada singular reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a inversão do ônus da prova, invocou a tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA e concluiu que
a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo prévio exigido para a cobrança de CNR, tampouco comprovou, de forma técnica e suficiente, que a autora teria dado causa ao faturamento a menor.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar o refaturamento das dívidas oriundas das faturas no importe de R$ 8.176,99, referentes ao período de 18/10/2014 a 18/08/2016, de acordo com a média do dispêndio dos 12 meses anteriores à irregularidade, sem qualquer atualização monetária; condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; confirmar a tutela provisória de urgência; julgar improcedente a reconvenção; e condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, juntadas ao ID 34252242, a apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. sustenta, em síntese, que: a) a autora teria ajuizado a demanda alegando cobrança indevida de R$ 8.176,99, referente ao período de 18/10/2014 a 18/08/2016, embora a concessionária tenha atuado dentro dos parâmetros regulatórios; b) a sentença teria determinado indevidamente o refaturamento da dívida e condenado a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; c) a inspeção realizada na unidade consumidora em 18/08/2016 teria constatado procedimento irregular fora da medição, consistente em desvio de energia antes do medidor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 01.001003786958-1; d) o TOI teria sido assinado por Sônia Maria Paixão de Araújo, filha da apelada, devidamente identificada, o que conferiria presunção de legitimidade ao ato administrativo; e) a consumidora teria sido comunicada de modo transparente, com entrega de cópia do TOI e notificação formal da cobrança, em observância ao contraditório e à ampla defesa; f) o valor cobrado teria sido calculado segundo critérios técnicos previstos pela ANEEL, com discriminação de energia ativa, tributos e custo administrativo; g) a apelada não teria produzido prova técnica apta a infirmar a irregularidade constatada; h) inexiste ato ilícito, porquanto a cobrança decorreria de exercício regular de direito; i) não teria havido dano moral, pois a mera cobrança de valor que entende devido não seria suficiente para atingir honra, imagem ou reputação da parte autora.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requereu a minoração do
quantum
indenizatório, por alegada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzindo-se o valor arbitrado.

Contrarrazões colacionadas ao ID 34252246.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve subsistir a sentença lançada ao ID 34252240, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria da Paixão Araújo contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., determinando o refaturamento do débito de R$ 8.176,99, referente a alegado consumo não registrado – CNR, no período de 18/10/2014 a 18/08/2016, vinculado à Conta Contrato nº 8250677, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Mais precisamente, discute-se: se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo que antecedeu a cobrança; se o TOI e os documentos apresentados são suficientes, no caso concreto, para legitimar a cobrança retroativa; se a ausência de prova técnica e de informação clara ao consumidor torna indevida a exigência; se houve dano moral indenizável; e se o quantum indenizatório arbitrado merece redução.

A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora Maria da Paixão Araújo é destinatária final do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, ao passo que a ré Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. atua como fornecedora de serviço público delegado.

O art. 2º do CDC dispõe que consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”; o art. 3º, por sua vez, define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, comercialização ou prestação de serviços; e o art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. O art. 6º, III, do CDC, por seu turno, assegura como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”, enquanto o art. 6º, VIII, prevê a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No caso em exame, a apelante pretende legitimar cobrança de R$ 8.176,99, referente a suposto consumo de energia elétrica não registrado ao longo de período pretérito considerável, compreendido entre 18/10/2014 e 18/08/2016.

Em suas razões, juntadas ao ID 34252242, afirma que realizou inspeção em 18/08/2016, lavrou o TOI nº 01.001003786958-1, constatou procedimento irregular fora da medição, consistente em desvio de energia antes do medidor, e que o documento teria sido assinado por pessoa presente no imóvel, a Sra. Sônia Maria Paixão de Araújo, filha da apelada. Alega, ainda, que a cobrança foi calculada conforme critérios técnicos previstos na regulamentação setorial e que a consumidora não teria produzido prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A argumentação, contudo, não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da sentença.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no julgamento do IRDR nº 04
, firmou tese específica para demandas envolvendo consumo não registrado – CNR de energia elétrica
fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de
comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo
,
conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e
regularidade do procedimento administrativo
disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
(grifos nossos).

A orientação firmada no referido incidente possui especial pertinência ao caso concreto.

A cobrança questionada pela autora deriva justamente de suposto consumo não registrado, apurado unilateralmente pela concessionária, em contexto de evidente assimetria técnica, informacional e probatória.

Nessas hipóteses, não basta que a concessionária declare ter constatado irregularidade.

Tampouco é suficiente a mera juntada de documentos internos produzidos no âmbito de sua própria estrutura administrativa.

Incumbe-lhe demonstrar, de maneira clara e verificável,
a regularidade do procedimento de apuração, a higidez do TOI, a ciência adequada do consumidor, a oportunidade real de impugnação administrativa, a base técnica do cálculo, a pertinência temporal da cobrança e o nexo entre a suposta irregularidade e o faturamento a menor
.

Recorde-se que o processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

A sentença recorrida examinou detidamente essa questão e concluiu que a concessionária
não apresentou procedimento administrativo prévio apto a satisfazer as exigências da regulamentação setorial e da tese fixada no IRDR
.

Consta expressamente do
decisum
que a ré não demonstrou, de forma suficiente, a regularidade do procedimento administrativo e que as faturas apresentadas se limitaram à cobrança, sem especificação detalhada da origem do débito, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A sentença também consignou que o acervo documental evidenciava cobrança retroativa relativa ao período de 2014 a 2016, baseada em alegado desvio de energia identificado sem perícia técnica ou comprovação adequada da presença da consumidora no ato da vistoria, além de inexistir prova técnica capaz de atribuir à autora a responsabilidade pelo consumo não registrado.

Importa sublinhar que a inversão do ônus da prova, neste caso, não representou favorecimento automático da consumidora, mas mera concretização do equilíbrio processual imposto pelo microssistema consumerista.

A concessionária detém os registros técnicos, os equipamentos, a expertise, os parâmetros de medição, o histórico de consumo, os documentos de vistoria e os meios de demonstrar a regularidade do procedimento que ela própria instaurou.

A consumidora, de outro lado, encontra-se em posição de manifesta vulnerabilidade técnica, não sendo razoável exigir que prove fato negativo, isto é, que demonstre não ter praticado ou não ter dado causa à irregularidade unilateralmente apontada pela fornecedora.

Nesse ponto, também incide a regra ordinária de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como a concessionária sustenta a legitimidade de cobrança excepcional, retroativa e fundada em suposta irregularidade técnica, cabia-lhe provar cabalmente os pressupostos de validade da exigência, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A apelante insiste na presunção de legitimidade do ato administrativo. Todavia, tal presunção é relativa e não se presta a dispensar, em matéria consumerista e em cobrança de CNR, a demonstração da regularidade do procedimento administrativo. A concessionária de serviço público, embora desempenhe atividade de relevância pública e possua poder-dever de fiscalização, não pode converter a constatação unilateral de suposta irregularidade em título probatório absoluto, especialmente quando dela decorre cobrança retroativa expressiva, com potencial de afetar a continuidade de serviço essencial e a esfera creditícia da consumidora.

Ademais, a discussão não se limita à existência física de um TOI.
O ponto essencial é saber se houve procedimento regular, transparente e tecnicamente idôneo, com efetivo contraditório e ampla defesa
.

A tese firmada pelo TJPA no IRDR não autoriza a cobrança de CNR apenas pela lavratura de termo; ao revés, condiciona a validade da cobrança à demonstração de um encadeamento procedimental regular, que possibilite ao consumidor compreender a imputação, impugnar a conclusão técnica, acompanhar a apuração e verificar a correção do cálculo.

No caso dos autos, a sentença apontou falhas relevantes de informação. A cobrança foi apresentada à consumidora no valor global de R$ 8.176,99, referente a longo período pretérito, sem que se tenha demonstrado a prestação de informação suficiente acerca da origem, do critério de cálculo, da metodologia adotada e da base fática da imputação. Essa deficiência viola o dever de transparência que informa todo o sistema de proteção ao consumidor. O art. 46 do CDC reforça essa compreensão ao dispor que os contratos que regulam relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Não se desconhece que as concessionárias de energia elétrica possuem o dever de fiscalizar suas unidades consumidoras, reprimir fraudes, recuperar consumo não faturado e preservar a modicidade tarifária em benefício da coletividade. Todavia, esse poder-dever deve ser exercido dentro dos limites da legalidade, da boa-fé objetiva, da transparência, do devido processo administrativo e da proteção do consumidor. A repressão a irregularidades não autoriza a transferência automática de ônus financeiro ao consumidor sem prova robusta da irregularidade, de sua extensão, de seu nexo causal e da regularidade do procedimento de apuração.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece reparo a sentença.

A hipótese dos autos não retrata simples cobrança corriqueira, erro formal de pequena monta ou mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de imputação retroativa de consumo não registrado no importe de R$ 8.176,99, valor significativo, sobretudo no contexto de relação de consumo envolvendo serviço essencial, acompanhada da necessidade de ajuizamento de demanda para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito. A própria decisão inicial, mencionada na sentença ao ID 32306337, deferiu tutela de urgência para obstar a suspensão do serviço, a continuidade da cobrança e a negativação, o que evidencia o potencial lesivo concreto da conduta impugnada.

A energia elétrica constitui serviço essencial à vida digna contemporânea. Sua interrupção indevida ou a ameaça concreta de suspensão em razão de débito controvertido, apurado unilateralmente e desacompanhado de prova suficiente, ultrapassa o campo do mero dissabor. A consumidora foi compelida a mobilizar tempo, energia e recursos para se defender de cobrança elevada cuja regularidade não foi comprovada pela fornecedora.

Ademais, há diversos julgados desta E. Corte
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de cobrança indevida de energia elétrica
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
CONSUMO NÃO REGISTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – N
ão obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo
a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art.
489
do
CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

3 –
Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

4 –
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802127-09.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

1. Incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, porquanto a concessionário não logrou êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Evento
danoso
decorrente de imputação de fraude acrescida de
cobrança

indevida
e de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3. Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo. Precedentes do STJ. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta Corte Estadual.

4. Desprovimento do recurso de Apelação da empresa requerida e provimento parcial do recurso de Apelação da autora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0103089-08.2015.8.14.0015
– Relator(a):

DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2023) (grifos nossos).

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto – assim, indefiro o pedido subsidiário de minoração.

Recorde-se que a majoração é inviável, uma vez que não houve recurso da parte autora – logo, tal matéria não foi devolvida à apreciação deste Colegiado.

A fixação do dano moral deve observar as circunstâncias da causa, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a finalidade compensatória em favor da vítima e a função pedagógica em face do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. O montante arbitrado na origem não se apresenta excessivo diante da cobrança elevada, do risco de suspensão de serviço essencial e da necessidade de intervenção judicial para resguardar a consumidora. Também não se mostra irrisório, pois possui aptidão mínima para compensar o abalo suportado e desestimular a repetição de condutas semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença lançada ao ID 34252240.

Majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026